Tribunal: TJES
Processo: 5018838-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018838-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSE VIEIRA BARROSO
RECORRIDO: E. L. ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ANOTAÇÃO EQUIVOCADA NA CTPS. A REQUERENTE INFORMA, EM SÍNTESE, TER LABORADO NA EMPRESA E.&I. CABELEIREIROS LTDA PELO PERÍODO DE 01/09/2019 À 11/12/2020. COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DEU ENTRADA PARA RECEBER SEGURO DESEMPREGO SENDO DEFERIDO QUATRO PARCELAS. CONTUDO, INFORMA TER RECEBIDO APENAS UMA PRESTAÇÃO, DEVIDO UMA ANOTAÇÃO ERRÔNEA DE UM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA ORA REQUERIDA. AFIRMA TER ENTRADO EM CONTATO COM A RÉ PARA SANAR O EQUÍVOCO, JÁ QUE NÃO FAZ PARTE DOS QUADROS DE FUNCIONÁRIOS DA DEMANDADA. ARGUMENTA TER SIDO IMPEDIDA DE RECEBER AS OUTRAS TRÊS PARCELAS DO SEGURO DESEMPREGO NO IMPORTE DE R$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS). MESMO APÓS TER SIDO ADMITIDA EM OUTRO EMPREGO, NÃO HOUVE A RETIRADA DA ANOTAÇÃO PELA REQUERIDA. A SENTENÇA DE PISO EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONSOANTE ESTABELECE O ART. 51, II, DA LEI 9.099/95, POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELO PROCESSAMENTO DO FEITO E PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
EM ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, OUSO DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO NOBRE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ENTENDO SER COMPETENTE O JUIZADO PARA ANALISAR ESTA MATÉRIA, POIS A AUTORA NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A REQUERIDA, CONFORME CONFIRMADO POR AMBAS AS PARTES.
ASSIM, PASSO A DECIDIR. VISUALIZO QUE O CASO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INICIALMENTE, NÃO VERIFICO A RELAÇÃO CONSUMERISTA ALEGADA PELA PARTE AUTORA. NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, MAS, SIM, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SUPOSTO ATO ILÍCITO CAUSADO PELA PARTE DEMANDADA. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, RECONHECE O ERRO E ALEGA QUE O NIP DA REQUERENTE FOI ATRIBUÍDO EQUIVOCADAMENTE A ENTÃO EMPREGADO DA ORA RÉ. NA ESPÉCIE DOS AUTOS, É CERTO QUE A EMPRESA RÉ COMETEU ILÍCITO AO VINCULAR A AUTORA A EMPRESA SEM ELA NUNCA TER FIRMADO CONTRATO DE TRABALHO. NESSE SENTIDO, É CRÍVEL A AFIRMAÇÃO DA AUTORA DE QUE O VÍNCULO EQUIVOCADO TROUXE CONSEQUÊNCIAS. ISSO PORQUE DEIXOU DE RECEBER PARCELAS DO SEGURO DESEMPREGO MESMO APÓS O DEFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS MESMAS PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. ASSIM, SE REVESTIU DE ILICITUDE A CONDUTA DA EMPRESA. A REQUERIDA NÃO CARREOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE REGULARIZOU A PENDÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SEQUER JUNTOU CERTIDÕES COM A BAIXA DA IRREGULARIDADE. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, RESTOU EVIDENTE A IRREGULARIDADE NA VINCULAÇÃO DA AUTORA A EMPRESA RÉ. LOGO, OS PLEITOS AUTORAIS DEVEM SER JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA CONDENAR A PARTE RÉ NA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR COM A REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA COM A RETIFICAÇÃO NA CTPS DA REQUERENTE BEM COMO NO CNIS. EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL, ENTENDO SER O MESMO INDEVIDO. A PARTE REQUERIDA NÃO É O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO REFERIDO SEGURO DESEMPREGO. PORTANTO, APÓS A RETIFICAÇÃO DA CTPS DEVE A AUTORA BUSCAR OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PARA RECEBIMENTO DO ERÁRIO. JÁ QUANTO AO PLEITO DE DANOS MORAIS, RESTA INCONTROVERSO QUE O ERRO DA RÉ EM MANTER VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A AUTORA SEM NUNCA TER FIRMADO COM ELA CONTRATO. NESSE SENTIDO, É CERTO QUE A REQUERENTE PASSOU POR TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS AO SER SURPRESADA COM A INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO SEGURO DESEMPREGO. ALÉM DISSO, TENTOU, EM VÃO, DESDE A DATA DA ANOTAÇÃO EQUIVOCADA, 01/12/2020, MEDIAR ADMINISTRATIVAMENTE A SOLUÇÃO DA QUESTÃO, CONFORME CONVERSAS ANEXADAS POR AMBAS AS PARTES.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. DEFIRO O PLEITO AUTORAL NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RECORRIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
RETIFICAR A CTPS DA REQUERENTE, BEM COMO NO CNIS

E PAGAR A AUTORA UMA INDENIZAÇÃO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. S. ELESBON - vogal -
No caso, a essência da lide consiste na declaração de inexistência de relação jurídica trabalhista, com reflexos sobre eventuais danos morais vivenciados pela parte autora. A competência, nesse caso, é inequivocamente da Justiça do Trabalho. Dessarte, respeitosamente, voto pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, com a condenação da recorrente nas despesas do processo e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, porém, a exigibilidade em face da assistência judiciária gratuita.

Vencido nessa questão preliminar, no mérito, acompanho o voto do Exmo. Relator.

Processo nº 5018838-25.2021.8.08.0048

O MM Juiz de Direito Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (vogal) - Respeitosamente, acompanho o voto do Eminente Relator.